Tribunal: TJDFT
Processo: 0745138-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas (suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito) formulado no cumprimento de sentença, por ausência de demonstração concreta de sua adequação e necessidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a adoção de medidas executivas atípicas, nos termos do art. 139, IV, do CPC, especialmente a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o bloqueio de cartões de crédito da executada, diante da alegação de esgotamento das diligências típicas de localização de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 139, IV, do CPC autoriza o juiz a adotar medidas coercitivas atípicas para garantir o cumprimento de ordem judicial, desde que observados os princípios da proporcionalidade, necessidade e adequação, conforme decidiu o STF na ADI 5.941.

4. A jurisprudência do STJ exige fundamentação concreta quanto à utilidade da medida e à existência de nexo funcional com a satisfação do crédito, bem como demonstração do esgotamento prévio dos meios executivos típicos.

5. As providências requeridas (suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito) constituem medidas que afetam direitos fundamentais e devem ser aplicadas apenas de forma excepcional, o que demanda comprovação específica de sua pertinência e utilidade no caso concreto.

6. No caso, os exequentes não apresentaram elementos probatórios que demonstrem que a executada utiliza ativamente a CNH ou o passaporte de forma que a restrição possa compelir o adimplemento, tampouco que os cartões de crédito estejam relacionados à ocultação de patrimônio ou sejam relevantes para a satisfação da dívida.

7. A simples alegação de inadimplência e frustração das tentativas de penhora não autoriza, por si só, a imposição de restrições severas a atos ordinários de cidadania.

8. O juízo de origem já adotou medidas menos gravosas, como a expedição de certidão para protesto e a possibilidade de negativação extrajudicial, além de ter determinado o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC, com suspensão do prazo prescricional.

9. Ausente comprovação de comportamento fraudulento, tentativa de dilapidação patrimonial ou resistência deliberada ao cumprimento da obrigação, mostra-se desproporcional a imposição das medidas atípicas pretendidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exige demonstração concreta de sua adequação, necessidade e utilidade para o caso específico, especialmente quando implicam restrição a direitos fundamentais.

2. A mera alegação de inadimplemento e de esgotamento das diligências típicas não é suficiente para justificar medidas coercitivas pessoais como suspensão de CNH, apreensão de passaporte ou bloqueio de cartões de crédito.

3. Deve-se privilegiar medidas menos gravosas e aptas a compelir o devedor ao adimplemento, como o protesto da dívida ou a negativação em cadastros restritivos, cabendo a adoção das providências atípicas apenas em situações excepcionais devidamente fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; CPC, arts. 8o, 139, IV, 789 e 921, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.941, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 9.2.2023; STJ, REsp 2.043.328/SP; TJDFT, AI 0737498-54.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, j. 1.3.2023; TJDFT, AI 0729782-73.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 14.2.2023.